Tribunal: TJES
Processo: 5000255-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2020-07-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000255-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: LAHAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA, LOBO ROCHA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
e
AMPLE PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO
DISPOSTO NO
ART. 1.018 DO CP
C
SUSCITAD
O
E DEVIDAMENTE COMPROVAD
O
PELO AGRAVADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
N
os termos da regra inser
ta
no art. 1.018,
§2º,
do CPC, o agravante dispõe do prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar, nos autos do processo originário, a interposição do agravo de instrumento, sob pena de inadmissibilidade
do mesmo.

A finalidade da norma
é
a viabilizar ao magistrado singular o exercício do juízo de retratação, além do regular contraditório pela parte agravada.

2.
Na hipótese
, o agravado junto
u
a certidão
(ID
487597) dando conta de
que o
s
recorrente
s
não junt
aram
aos autos
originários a
cópia do agrav
o de instrumento
, não comunicando ao juízo a sua interposição.

3.
D
emonstrado o descumprimento pelo agravante da regra prevista no §2º do art. 1018 do CPC/15 e comprovado o mesmo pelo agravado,
o não conhecimento do recurso é medida
que se impõe.

3.
Preliminar de inadmissibilidade acolhida.

4
. Recurso não conhecido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
não
conhecer do recurso,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em ____ de ____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000255-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAHAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA. e outros (2)
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LAHAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA
,
LOBO ROCHA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
e
AMPLE PARTICIPAÇÕES LTDA
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, que acolheu parcialmente a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
manejada pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
nos autos do processo nº 0022633-75.2016.8.08.0024, para: I) rejeitar o laudo pericial de fls. 385/422; II) condenar os exequentes, ora agravantes, em litigância de má-fé com o pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da condenação reconhecida em cumprimento de sentença; III) reconhecer o excesso de execução quanto ao cálculo referente ao valor do aluguel mensal, devendo o mesmo ser de R$ 8.925,00 (valor contratual) e condenar a autarquia executada no pagamento deste valor pelo período de 9 (nove) meses, compreendido entre 20/08/2016 e 20/04/2017, com incidência dejuros de mora de 0,5% ao mês e atualização monetária pela TR, a partir da data de vencimento de cada parcela.

Em suas razões (ID 392257) as agravantes alegam, em síntese, que: I) resta evidente que o Detran/ES praticou atos contraditórios e infligiu a premissa da boa-fé que permeia as relações negociais, além de tentar enriquecer de forma ilícita às custas das recorrentes; II) na presente demanda existem duas relações jurídicas distintas; III) primeiramente as agravantes celebraram contrato de locação de imóvel com a empresa Auto Socorro Alemão Ltda e a princípio a ação foi movida em face desta; IV) no bojo do contrato, mais especificamente na Cláusula Quinta, parágrafo primeiro, a locatária se comprometeu a promover reparos, consertos e melhorias para o uso adequado do imóvel e, em razão desse acordo, as partes convencionaram a locação mensal no montante de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), sendo notório que à época o valor de locação era superior ao convencionado; V) houve uma Transação Judicial (Sentença homologatória de fl. 98) onde as partes compuseram um cenário negocial no qual, a então ré Auto Socorro Alemão cedeu os direitos obrigacionais que detinha ao Detran/ES; VI) a partir do aceite (item 10) da autarquia, esta assumiria a locação do imóvel, bem como todos os ônus decorrentes da manutenção e conservação do local, inclusive imposto predial, contas de água, esgoto, energia, devendo entregar o imóvel livre e desembaraçado; VII) daí nasceu a segunda relação jurídica, onde figuram como partes as agravantes e a autarquia agravada; VIII) no acordo não há qualquer menção ao valor de locação, nem mesmo há estimativa de custos para desembaraço da área, visto que deveria obedecer às regras de direito público para serem tabulados; IX) de acordo com o Decreto nº 3184-R/2012 cabe à Comissão de Avaliação de Imóveis (CAI) a avaliação prévia de qualquer imóvel antes do pagamento de alugueis por parte da administração direta e indireta do Estado do Espirito Santo; X) na ocasião as recorrentes requereram administrativamente (Protocolo 76198138) que fosse realizada uma avaliação pela CAI para fins de estipular os valores a serem pagos a título de locação; XI) em razão da desídia do Detran/ES, a referida avaliação não foi concluída até os dias atuais; XII) assim, não viram outro caminho senão promover a execução da sentença homologatória do acordo, já que as tentativas de composição amigável foram infrutíferas; XIII) a douta magistrada exarou decisão deferindo a produção de prova pericial para determinar o valor de locação do imóvel; XIV) a autarquia reconheceu que o laudo foi elaborado para fins de fixação de locação (fl. 482), vindo a praticar ato contraditório, ferindo a máxima
nemo postes venire contra factum proprium
; XV) a autarquia concordou com todos os termos da transação judicial, permitiu que a sentença homologatória transitasse em julgado, sem questioná-la, nãoimpulsionou o processo administrativo destinado à avaliação do imóvel e não se insurgiu contra a produção de prova pericial, que claramente se dirigia a aferir o valor da locação; XVI) a autarquia somente se opôs ao pleiteado pelas exequentes quando percebeu que sua conduta, pautada em desídia, havia causado prejuízo de alta monta aos cofres públicos e à parte adversa; XVII) é de clareza solar o direito das recorrentes em ver ressarcidos os prejuízos que sofreram, bem como pagos os valores atinentes a locação do imóvel em sua justa medida de mercado.

Pugna seja o presente recurso conhecido e, no mérito, provido, para acatar o laudo pericial de fls. 385/422, fixando os valores de locação e de indenização nos patamares indicados pelo perito e condenar a autarquia ao pagamento dos referidos montantes, bem como a arcar com ônus fiscal e ambiental originado do uso do imóvel, desde a data de trânsito em julgado da sentença homologatória até a efetiva devolução do bem.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 487553) alegando, preliminarmente, o descumprimento do disposto no art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC, na medida em que as agravantes não se desincumbiram do ônus de informar ao juízo de origem, cujos autos tramitam de forma física, a interposição do presente recurso, motivo pelo qual requer sejo o mesmo inadmitido. No mérito, a autarquia requer o desprovimento do mesmo.

Após as contrarrazões, as recorrentes manifestaram-se (ID 520700) pela admissibilidade do recurso, no sentido de que o descumprimento da exigência prevista no art. 1.018 do CPC não causou prejuízo ao direito de defesa do agravado. Subsidiariamente, pugnaram seja oportunizada ao juízo
a quo
a reforma da decisão, abrindo um prazo para que promovam a juntada da informação. Por fim, requereram a aplicação da Teoria da Causa Madura, para que se julgue prontamente o mérito da lide.

É o Relatório.

VOTO PRELIMINAR

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conforme relatado,
o
recorrid
o
suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto
as

recorrentes
não teria
m
juntado a cópia da petição de agravo e demais documentos no processo de origem, consoante exigência prevista no art. 1.018, §2º, do NCPC.

Com efeito, nos termos da regra inser
ta
no art. 1.018,
§2º,
do CPC, o agravante dispõe do prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar, nos autos do processo originário, a interposição do agravo de instrumento, sob pena de inadmissibilidade
do mesmo.

A finalidade da norma
é
a viabilizar ao magistrado singular o exercício do juízo de retratação, além do regular contraditório pela parte agravada. Vejamos:

“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.”

Na hipótese
, o agravado juntou a certidão (ID
487597) dando conta de
que os recorrentes não juntaram aos autos originários a cópia do agravo de instrumento, não comunicando ao juízo a sua interposição.

Assim
,
d
emonstrado o descumprimento pelo agravante da regra prevista no §2º do art. 1018 do CPC/15 e comprovado o mesmo pelo agravado,
o não conhecimento do recurso é medida
que se impõe.

Acerca do tema, este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 1.018, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/
2
015. DESCUMPRIMENTO. QUESTÃO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Cabe ao Agravante, no prazo de 03 (três) dias, colacionar, nos autos do Processo originário, cópia da petição do Recurso de Agravo de Instrumento, da relação dos documentos instrutórios e do comprovante de interposição, cuja inobservância, desde que arguida e comprovada pelo Agravado, importa na inadmissibilidade do Recurso (artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do novo Código de Processo Civil). II.
In casu, a despeito de o Recorrente haver comunicado a interposição do Recurso, consoante petição acostada à fl. 144, deixou de juntar, na origem, a cópia da petição do agravo de instrumento e relação dos documentos que instruíram o recurso, permitindo concluir pelo descumprimento ao comando legal do artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do novo Código de Processo Civil, circunstância apta a impor o não conhecimento do presente Recurso.
V. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 56169000546, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 29/03/2017)

Diante do exposto
, acolho a preliminar suscitada pel
a autarquia r
ecorrid
a
e profiro juízo de admissibilidade para não conhecer do presente
a
gravo de
i
nstrumento, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E NÃO CONHECER DO RECURSO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Acompanho o eminente Relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO
DISPOSTO NO
ART. 1.018 DO CP
C
SUSCITAD
O
E DEVIDAMENTE COMPROVAD
O
PELO AGRAVADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
N
os termos da regra inser
ta
no art. 1.018,
§2º,
do CPC, o agravante dispõe do prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar, nos autos do processo originário, a interposição do agravo de instrumento, sob pena de inadmissibilidade
do mesmo.

A finalidade da norma
é
a viabilizar ao magistrado singular o exercício do juízo de retratação, além do regular contraditório pela parte agravada.

2.
Na hipótese
, o agravado junto
u
a certidão
(ID
487597) dando conta de
que o
s
recorrente
s
não junt
aram
aos autos
originários a
cópia do agrav
o de instrumento
, não comunicando ao juízo a sua interposição.

3.
D
emonstrado o descumprimento pelo agravante da regra prevista no §2º do art. 1018 do CPC/15 e comprovado o mesmo pelo agravado,
o não conhecimento do recurso é medida
que se impõe.

3.
Preliminar de inadmissibilidade acolhida.

4
. Recurso não conhecido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
não
conhecer do recurso,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em 13 de julho de 2020.